Tribunal: TJPA
Processo: 0801559-89.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801559-89.2019.8.14.0013

APELANTE: MARIA DA PAZ SOUSA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA QUE EXTINGIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MERITO, NOS TERMOS DO ART, 485, VI, DO CPC, EM SE JULGANDO INCOMPETENTE PARA JULGAR O FEITO. CORRETA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO MUNICÍPIO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A apelante se utilizou do Juízo de CAPANEMA/PA, no qual, conforme análise dos autos, consta apenas ser o Município que o veículo foi emplacado, não se tratando, pois, do
foro do seu domicílio, que conforme preleciona em sua exordial se trata do município de
TERESINA/PI
ou o foro previsto em cláusula eletiva, ressaltando que a parte requerida/apelada se encontra sediada em SÃO PAULO, ou local de cumprimento da obrigação.
II-
I
nexiste qualquer justificativa por parte da autora que embase a escolha da comarca de CAPANEMA/PA para ajuizamento da ação, ressalte-se que a apelante em todas suas razões recursais afirma ser o foro do domicílio dela, citando para tanto o Município de CAPANEMA, porém todos os documentos constantes nos autos, inclusive sua qualificação, dispõe que sua residência consta como sendo em TERESINA/PI.
III-
considerando a impossibilidade de escolha aleatória sem qualquer justificativa para ajuizamento da ação objeto do presente recurso na Comarca de CAPANEMA, entendo correta a decisão do Juízo Singular, ante inexistência de benefícios aos interesses das partes, bem como pela notável afronta ao Juízo Natural.
IV-
Conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta
MARIA DA PAZ SOUSA

em face de sentença do

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento com pedido de tutela antecipada ajuizada em face de
BANCO ITAUCARD S.A.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a revisão das cláusulas contratuais, para que fosse aplicada a taxa de juros revisada de 1,02% e não mais de 2,52% pactuado pelas partes, impondo a ré a aceitar as parcelas restantes de R$ 1.015,78, proibindo o réu de colocar o nome do autor em cadastro restritivo de inadimplentes do SPC e SERASA, bem como impedindo a ré de ajuizar busca e apreensão do veículo, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Juntou documentos.

Ao
receber os autos, o magistrado determinou que a parte autora juntasse documentos que comprovem sua hipossuficiência, tendo a parte atendido a determinação judicial e logo após, o feito foi sentenciado, tendo o Juízo se declarado incompetente para processar e julgar o feito, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Inconformada
MARIA DA PAZ SOUSA
interpôs o presente recurso, alegando que o caso em comento é regido pelo direito do consumidor,

tratando-se de competência absoluta, razão pela qual a ação proposta deve ser a domicílio do devedor, sendo, portanto, competente o foro de CAPANEMA/PA.

Sustenta que a eleição do foro em contrato de adesão configura, portanto, cláusula abusiva passível de nulidade nos termos do Art. 6º, inc. IV e ARt. 51 do CDC

Por fim, alega todas as cláusulas abusivas existente no contrato entabulado entre as partes, requerendo para tanto, que a sentença seja reformada.

Sem contrarrazões.

Em despacho, o magistrado deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A questão dos autos cinge-se acerca da competência para análise do presente feito, tendo em vista que o magistrado singular extinguiu o feito sem resolução de mérito, se declarando incompetente para sua análise, tendo em vista que o endereço da parte requerente está situado na cidade de Teresina-PI, enquanto o endereço da parte requerida localiza-se na Comarca de Poa-SP, sendo causa de se reconhecer, de ofício, a incompetência em razão do lugar.

Analisando os autos, verifico não assistir razão ao apelante, pois de fato se encontra assente n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estando diante de uma relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual ca
be a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa
,
não podendo, porém,

escolhê-la de forma aleatória.

No caso dos autos, estamos diante de uma Ação Revisional, que para tanto aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, o
consumidor dispõe do foro do seu domicílio para ajuizamento da ação, não lhe retirando, no entanto, a possibilidade de utilizar-se do foro do domicílio do réu ou o foro previsto em cláusula eletiva, caso exista, ou no local de cumprimento da obrigação,

nos termos do
Código de Defesa do Consumidor
, em seus artigos
6º
, incisos
VII
e
VIII
, e
101
, inciso
I
, uma vez que a norma, de natureza de ordem pública, busca facilitar a defesa dos seus interesses, tratando-se, em qualquer das hipóteses, de
competência absoluta, conforme já explanado.

Nesse sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2
. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada.
Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 967020 MG 2016/0213205-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2018). Grifo nosso.

A apelante se utilizou do Juízo de CAPANEMA/PA, no qual, conforme análise dos autos, consta apenas ser o Município que o veículo foi emplacado, não necessariamente comprado, não se tratando, pois, do
foro do seu domicílio, que conforme preleciona em sua exordial se trata do município de
TERESINA/PI
ou o foro previsto em cláusula eletiva, ressaltando que a parte requerida/apelada se encontra sediada em SÃO PAULO, ou local de cumprimento da obrigação.

Com efeito, inexiste qualquer justificativa por parte da autora que embase a escolha da comarca de CAPANEMA/PA para ajuizamento da ação, ressalte-se que a apelante em todas suas razões recursais afirma ser o foro do domicílio dela, citando para tanto o Município de CAPANEMA, porém todos os documentos constantes nos autos, inclusive sua qualificação dispõe que sua residência consta como sendo em TERESINA/PI.

Ora, é possível pois verificar que a autora deixou de ajuizar a ação no foro do seu domicílio, no da parte ré, no local de cumprimento da obrigação ou foro eletivo no contrato em discussão, que sequer consta nos autos

Nesses termos, considerando a impossibilidade de escolha aleatória sem qualquer justificativa para ajuizamento da ação objeto do presente recurso na Comarca de CAPANEMA, entendo correta a decisão do Juízo Singular, ante inexistência de benefícios aos interesses das partes, bem como a notável afronta ao Juízo Natural.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 06/10/2023